Tribunal: TJDFT
Processo: 0717272-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPARAÇÃO DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS NO IMÓVEL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. MEDIDA DE EXCEÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O provimento antecipatório é medida de exceção, que dispensa o contraditório perfeito. Somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se afigura cabível, não podendo ser utilizado quando imprescindível o aprofundamento da matéria, com incursão no mérito da lide principal, à luz do contraditório e da ampla defesa.
2. A responsabilidade da parte requerida pelos vícios existentes no imóvel demanda maior análise probatória, de modo a obstar a antecipação da tutela para impor à parte requerida a obrigação de reparar os vícios alegados pela parte autora.
4. RECURSO IMPROVIDO.